Tribunal: TJDFT
Processo: 0706012-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706012-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDISON ROQUETE DE MELO JUNIOR, EDISON ROQUETE DE MELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDISON ROQUETE DE MELO JUNIOR e EDISON ROQUETE DE MELO contra decisão (ID 113145891 e 114515255 dos autos de origem) proferida na ação de conhecimento no 0709216-31.2021.8.07.0003 no qual o Juízo da 2a Vara Cível da Ceilândia/DF rejeitou o pedido de gratuidade de justiça postulado. Postulam os agravantes nas razões recursais a concessão da gratuidade de justiça, tendo deixado de recolher o preparo recursal. Recebido os autos, fora concedida oportunidade para as partes acostarem documentos que enrobustecessem seu pleito (ID 33097786). Os agravantes apresentaram o petitório de ID 33902326, seguido por rol de documentos. É o relatório. Decido. Ausente pedido de concessão de tutela de urgência, mas versando o recurso pela concessão de gratuidade de justiça em se recursal, entende-se incidente ao caso em comento a previsão do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil - CPC. Passo, portanto, à análise do requerimento de gratuidade de justiça apresentado pelos recorrentes juntamente com as razões recursais. Consoante o disposto no § 3o do art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de renda e consumo demonstrados condizem com o estado de hipossuficiência afirmado pela parte agravante. Na hipótese, apura-se que o agravante Edison Roquete de Melo teve rendimentos tributáveis pouco acima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 2019, bem como não há informações de outras receitas no período que se sucedeu (ID 33902333 e SS). Por sua vez, o agravante Edison Roquete de Melo Júnior também não apresente rendimentos expressivos. Segundo a declaração de imposto de renda de pessoa física (ID 33902336 e SS), os rendimentos tributáveis ultrapassam por pouco a barreira dos R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) anuais em 2020, bem como houve rendimentos ainda menores nos demais anos. Outrossim, embora sócios de algumas empresas (ID 33902337 e 33902332), as informações constantes dos autos são suficientes para demonstrar que inexistiram rendimentos expressivos decorrentes dessas atividades, inclusive com notícia de extinção de algumas delas e superendividamento de outras. Portanto, em uma análise prefacial do pleito, os elementos de informação denotam que as partes agravantes não possuem condições econômicas ou padrão de consumo que afaste a presunção de hipossuficiência. Assim, não se verificam razões para o indeferimento do benefício postulado pelos recorrentes, porquanto as circunstâncias fáticas demonstradas permitem a concluir que sua situação financeira não lhes permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Dessa forma, presentes elementos hábeis a corroborar a presunção de hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais derivada da declaração exibida em juízo, deve-se garantir o trânsito do presente agravo de instrumento independentemente do recolhimento das custas recursais. Diante do exposto, na análise de que trata o art. 99, § 7o, do CPC, CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA ÀS AGRAVANTES, tão somente para garantir o fluxo regular deste recurso sem a necessidade de recolhimento do preparo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as partes, facultando à parte agravada a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator